Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Competência. Estelionato. Local em que a vítima é induzida a erro e em que obtida a vantagem ilícita.

1 – No estelionato em que o autor do crime encontra as vítimas em cartório extrajudicial e, mediante ardil, consistente em apresentar documento falso de transferência bancária, apossa-se de veículo dessas, a competência para a ação penal será do local em que obtida a vantagem ilícita, ou seja, em que consumado o crime.

2 - Não incide, na hipótese, o novo § 4o do art. 70 do CPP -- o crime não envolveu transferência de valores.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo do 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.